Tribunal: TJDFT
Processo: 0736253-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736253-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ARIANE COSTA GUIMARAES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ARIANE COSTA GUIMARÃES, representada por seus advogados, contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica de Brasília que indeferiu pedido formulado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) de medidas protetivas em favor de Ariane e contra WESLEY ROCHA. A reclamante expõe que manteve um breve relacionamento com Wesley Rocha em 2020, do qual resultou o nascimento de uma filha em 25/05/2021. Desde o término do relacionamento, a reclamante relata que tem sido alvo de insultos, constrangimentos, chantagens emocionais e perseguições por parte do reclamado, especialmente utilizando a filha como pretexto para se aproximar de Ariane contra sua vontade. O MPDFT, ao reconhecer que Ariane está inserida em um contexto de violência psicológica e perseguição, requereu medidas protetivas para impedir a aproximação e contato de Wesley Rocha com a vítima. No entanto, o pedido foi indeferido sob o argumento de que os conflitos entre as partes seriam decorrentes das situações de guarda e cuidados com a filha em comum, e de que os últimos episódios relatados ocorreram em julho de 2024, não havendo, portanto, contemporaneidade que justificasse as medidas. A reclamante contesta a decisão, argumentando que os atos de violência psicológica e perseguição são contínuos e se intensificaram após seu noivado com outra pessoa, fato que agravou as ações do reclamado. Apresenta como prova diálogos e mensagens que demonstram a reiterada prática de ofensas e manipulações, além de episódios recentes que reforçam a urgência da medida, como a insistência do reclamado em frequentar a casa da vítima sob o pretexto de cuidar da filha, desrespeitando, inclusive, decisão judicial anterior que determinava a troca de guarda da criança na escola, sem necessidade de encontros entre os genitores. Ariane destaca que a situação de violência psicológica já foi atestada por relatório psicológico, o qual aponta que o contato com Wesley agrava sua ansiedade e afeta negativamente sua saúde mental. A reclamação solicita a concessão de medida liminar para imposição imediata das medidas protetivas, bem como a procedência da reclamação, reconhecendo a prática de violência psicológica e perseguição, e determinando a proibição de aproximação e contato por parte de Wesley Rocha, para proteger a integridade física e psíquica da reclamante. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Reclamação contra decisão que indeferiu medida protetiva sob os seguintes argumentos (ID 63458932): “Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por ARIANE COSTA GUIMARAES em face de OFENSOR: WESLEY ROCHA, relativamente à conduta atribuída a este. Não obstante as informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas protetivas se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida. No caso em análise não é possível verificar que a requerente esteja vivenciando atual e concreta situação de violência de gênero a justificar o deferimento das medidas requeridas, uma vez que, ao que tudo indica, os conflitos entre as partes são decorrentes das situações de guarda e cuidados envolvendo a filha comum do excasal. Isto se mostra pelos diálogos juntados desde o ano de 2022, que se tratam de discussões voltadas aos cuidados e preocupações relacionadas à criança, não estando evidenciado inclusive a prática de delito. Ademais, os últimos diálogos entre as partes datam julho de 2024, ausente portanto a contemporaneidade necessária ao deferimento da cautelar. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO CRIMINAL.VIAS DE FATO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato. 2. Não configurada uma situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, e não configurada uma situação de violência de gênero, inviável a concessão da medida pretendida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT, Acórdão 1342847, 07505213820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados.” De início destaco que fatos novos não apresentados ao magistrado na origem serão desconsiderados nessa instância, sob pena de assim não sendo, incorrer em flagrante usurpação de competência. Pois, bem, quanto à matéria de fundo, estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). No caso em tela, vislumbra-se, ao menos nessa análise perfunctória e de cognição limitada, a precariedade dos indícios de provas até então colacionados. Com efeito, conforme se observa, as partes mantêm um relacionamento não afetivo ainda existente em razão da filha comum e da guarda compartilhada da infante, sendo que o descumprimento dos termos da guarda ou possível alienação parental deve ser apresentada ao juízo competente. Ao que se observa, há dúvidas sinceras se o contato existente entre as partes realmente constitui ações que justificam a intervenção judicial. Das conversas trazidas, de fato há uma animosidade entre as partes, mas ao que parece, existentes pela discordância com a guarda, propriamente dita. Ao revés, não há qualquer prova de violação de domicílio ou de que a entrada na residência da Reclamante, não tenha sido pré-autorizada. De igual sorte, as mensagens e ligações do Reclamado se, eventualmente ultrapassam, os termos da guarda, podem ser resolvidas pelo simples bloqueio do Reclamado. Dessa forma, ante a carência de elementos probatórios mais substanciais, não se vislumbra, neste momento, a necessidade de concessão de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, entretanto, que tal fato não prejudica o direito da Reclamante de vedar ao Reclamado o acesso à sua residência ou de interromper as comunicações, caso estas se revelem indevidas. Embora a Reclamante não esteja, de forma alguma, obrigada a manter qualquer interação com o Reclamado, tal contato poderia se mostrar benéfico em prol da filha comum do casal. Assim, não verificando, situação de risco real que autorize medida cautelar, bem como não se observando de pronto violência de gênero, inviável a concessão da medida pretendida. Nesse sentido, não comprovado, suficientemente, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, tampouco situação de violência doméstica contra a mulher, baseada no gênero, inviável a concessão do pedido liminar pleiteado. Portanto, há que se manter, por ora, a decisão que concluiu pelo indeferimento do pedido de medidas protetivas de urgência. Assim sendo, nos termos do artigo 235, do Regimento Interno do TJDFT, INDEFIRO o pleito liminar. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intime-se o suposto agressor para que possa apresentar resposta, bem como, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024 15:40:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator